Tribunal: TJDFT
Processo: 0722631-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADES ESCOLARES. INADIMPLEMENTO. GENITORA QUE NÃO FIRMOU O INSTRUMENTO CONTRATUAL. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. DESCABIMENTO.

1. O agravante pleiteia o recebimento de créditos de mensalidades escolares decorrentes do contrato de prestação de serviços educacionais, as quais devem ser adimplidas pela parte contratante, ou seja, o pai da menor.

2. Não se pode, em ação de execução de título extrajudicial, responsabilizar o genitor que não firmou o contrato de prestação de serviços educacionais e tampouco assinou qualquer obrigação ou vinculou-se aos termos da avença.

3. A obrigação da genitora de prover o sustento de sua filha, por si só, não caracteriza sua legitimidade passiva para adimplir obrigação contratual, a qual não manifestou o animus de contratar.

4. Agravo de instrumento desprovido.